Tribunal: TJBA
Processo: 8146158-98.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8146158-98.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JORGE NEIVA DE SOUZA Advogado(s): EDIMEIA LIMA DE ANDRADE APELADO: DANILO MARQUES COSTA Advogado(s):DANILO MARQUES COSTA 12/05 ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA. LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM OPÇÃO DE COMPRA. INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS SEMANAIS. CONFISSÃO DO LOCATÁRIO/APELANTE. JUSTIFICATIVA DE CASO FORTUITO (PANDEMIA/COVID-19). INSUFICIÊNCIA. TEORIA DA IMPREVISÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RESCISÃO CONTRATUAL LEGÍTIMA. RETOMADA DO BEM. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RETENÇÃO DO SINAL (ARRAS). COMPENSAÇÃO POR AVARIAS NO VEÍCULO. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA DO LOCADOR/APELADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O inadimplemento de parcelas semanais, confessado pelo autor/locatário, ora apelante, autoriza a resolução contratual nos termos do art. 475 do Código Civil e das cláusulas específicas do instrumento pactuado. 2. A pandemia de COVID-19 não constitui salvo-conduto para o descumprimento genérico de obrigações contratuais, exigindo-se a prova da impossibilidade absoluta de cumprimento ou de onerosidade excessiva com vantagem extrema à outra parte, o que não restou demonstrado nos autos. 3. Outrossim, havendo cláusula contratual prevendo a rescisão de pleno direito e a retomada do bem em caso de atraso superior a 15 dias, a conduta do locador configura exercício regular de direito, mitigando-se a exigência de aviso prévio dilatado diante da natureza da mora. 4. Destarte, é legítima a retenção do valor pago a título de sinal quando o locador comprova, mediante notas fiscais e registros fotográficos, que o veículo foi devolvido com diversas avarias mecânicas e estéticas que superam, inclusive, o montante retido, operando-se a compensação por perdas e danos. 5. Doutro giro, o descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral in re ipsa, especialmente quando a rescisão é motivada pela conduta do próprio requerente. 6. Em razão do resultado do apelo, majora-se os honorários recursais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, mantendo-se, entretanto, suspensa a sua exigibilidade em razão do autor ser beneficiário da justiça gratuita. 7. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA QUE SE MANTÉM. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, conforme fundamentação constante do voto do(a) Excelentíssimo(a) Relator(a), adiante registrado e que a este se integra. Salvador, documento datado e assinado de forma eletrônica. PRESIDENTE Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA